Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo: 0728345-31.2021.8.07.0000 Apelante (s): SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME Apelado(s): JUCIANE MARIA SILVA DO VALE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME contra decisão proferida nos autos da ação monitória (processo no 0714056-84.2021.8.07.0003), que tem como ré JUCIANE MARIA SILVA DO VALE. A decisão agravada rejeitou o pedido de reconsideração (ID 100788183), nos seguintes termos: “Rejeito o pedido de consideração, uma vez que determinada solicitação já fora proposta, apreciada e rejeitada (ID 99619705). Advirto expressamente a parte autora que a formulação procrastinatória desse tipo de medida será objeto de multa por litigância de má-fé. Concedo o derradeiro prazo de 02 (dois) dias úteis, para apresentação dos cálculos corretos, conforme já determinado, sob pena de extinção. * Documento assinado e datado eletronicamente pelo magistrado indicado.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que apesar de o juízo determinar que o cálculo deva proceder com a atualização com base na taxa Selic, esse entendimento não é aplicado no TJDFT, uma vez que a tabela disponibilizada pelo tribunal utiliza como base para cálculo o índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e os juros legais aplicados atualmente são de 1% a.m. Alega que o artigo 406 do CC não faz alusão à taxa SELIC, mas dispõe claramente que os juros moratórios não convencionados, sem taxa estipulada ou resultantes de lei, são de 1% ao mês, percentual expresso no artigo 161, §1o do CTN. Aduz que a matéria se encontra em discussão no STJ, onde o ministro Luis Felipe Salomão (REsp 1.081.149) propôs utilizar o índice oficial de correção monetária ou tabela do próprio Tribunal local, somado à taxa de juros de 1% a.m. (ou 12% a.a.), nos termos do art. 161 do CTN e aponta, porém, o abuso que pode gerar a aplicação da taxa SELIC. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo para sustar o andamento do processo, ao qual houve ameaça de aplicação de multa e extinção do processo e, no mérito, que seja conhecido e dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada determinando o prosseguimento do feito e o recebimento das atualizações de cumprimento de sentença utilizando-se a taxa do INPC (ID 28720873). É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na inicial (ID 92760467), a agravante pleiteia o pagamento da dívida no valor de R$ 6.315,04 (seis mil trezentos e quinze reais e quatro centavos), juntando planilha de cálculos com base no INPC (ID 92760473). Em seguida foi proferida 29/06/2021 a seguinte decisão (ID 96120210): “A correção monetária trata-se de mera recomposição do valor da moeda e, no caso em análise, por se tratar de obrigação positiva líquida e com termo certo (mora ‘ex re’), incide a partir do vencimento das respectivas cártulas, nos termos do art. 397 do Código Civil. Os juros de mora também devem seguir o mesmo termo inicial (vencimento dos respectivos títulos), contudo, aplicando-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve incidir a taxa SELIC (Recurso Repetitivo 1.111.117/PR, STJ Tema 176). Os juros, então, hão de observar a regra do art. 406 do Código Civil, tendo a jurisprudência firmado a compreensão que o parâmetro a ser adotado é realmente a taxa SELIC, que já inclui, por seu turno, os juros e a correção monetária, sendo, pois, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/3/2018). A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a esta Corte proceder à adequação da incidência dos juros de mora, a fim de que, no cálculo da dívida, seja utilizado o percentual de 0,5% até a vigência do novo CC, aplicando-se, a partir daí, a taxa SELIC, sem que tal fato configure reformatio in pejus, tampouco ofensa à coisa julgada. 3. Agravo regimental parcialmente provido (STJ, AgRg no AREsp 572243/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/05/2018)”. Em sendo assim, deve a parte autora apresentar nova planilha, com a incidência exclusiva da Taxa Selic. Emende-se. Prazo de 10 dias, sob pena de extinção. * Documento assinado e datado eletronicamente pelo magistrado indicado.” A agravante protocolou petição concordando com a aplicação da taxa Selic, em que requer “sejam enviados aos autos à contadoria para cálculo com base em taxa SELIC, vez que o tribunal não disponibiliza a ferramenta para proceder com cálculo nestes parâmetros” (ID 97754147). Nova decisão de 18/07/2021 (ID 97796277) foi proferida concedendo o derradeiro prazo de 05 dias para emendar a inicial, sob pena de extinção, tendo em vista que “constitui ônus processual própria parte autora a indicação adequada e correta dos seus cálculos.” Petição de ID 99494094 em que a agravante requer a “reconsideração da decisão e envio aos autos à contadoria para cálculo com base em taxa SELIC, uma vez que o tribunal não disponibiliza a ferramenta para proceder com cálculo nestes parâmetros e está ser a única vara do DF adotando o cálculo nestes parâmetros” Decisão de 06/08/2021 (ID 99619705) concedendo “o derradeiro prazo de 02 (dois) dias úteis, para cumprimento das emenda e adequação dos cálculos”. Nova petição de ID 100602384 requerendo “reconsideração da decisão e envio aos autos à contadoria para cálculo com base em taxa SELIC, uma vez que o tribunal não disponibiliza a ferramenta para proceder com cálculo nestes parâmetros.” Em seguida foi proferida a decisão agravada em 19/08/2021 (ID 100788183) que rejeitou o pedido de reconsideração “uma vez que determinada solicitação já fora proposta, apreciada e rejeitada (ID 99619705). Como se pode verifica acima, a agravante se insurge, na verdade, contra a primeira decisão (ID 96120210), proferida em 29/06/2021, em que o juiz determina a aplicação da taxa SELIC. Note-se que na petição de ID 97754147, imediatamente posterior, a agravante concorda com a decisão e requer “sejam enviados aos autos à contadoria para cálculo com base em taxa SELIC”. Em seguida, nova decisão foi proferida em 18/07/2021 (ID 97796277), como pedido de reconsideração de ID 99494094, seguido de nova decisão de 06/08/2021 (ID 99619705) seguido de nova petição de reconsideração (ID 100602384) até que foi proferida a decisão agravada em 19/08/2021 (ID 100788183). Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021).-g.n. “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021).-g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021).-g.n. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 2 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator